Tribunal: STF
Processo: HC 186136
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente.
    2. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    3. Havendo sido concretamente fundamentada a fração de aumento de pena relativa à agravante da reincidência, com base em argumento idôneo e específico dos autos – dupla recidiva, uma delas específica –, não há o constrangimento ilegal apontado.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 562.204, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando “o ilegal constrangimento atinente ao excesso no quantum majorado pela agravante da reincidência”. Afirma que “o aumento de 1/3 (um terço), embora justificado pela multirreincidência, mostrou-se desproporcional, em razão da presença de apenas três outras condenações com trânsito em julgado, aptas a configurar a majorante”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “redimensionar a fração de 1/3 em se tratando da agravante da reincidência para 1/6, decotando-se a pena do Paciente”. Subsidiariamente, pleiteia a “readequação da fração utilizada mais branda que 1/3”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Verifico que o percentual de aumento da pena em decorrência da reincidência criminosa (1/3) foi fixado pelas instâncias de origem com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente tendo em vista que “o réu é duplamente reincidente (…), ostentando, inclusive, condenação anterior pelo mesmo delito em questão” (trecho da sentença condenatória).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator